Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702271-43.2022.8.07.0019 RECORRENTES: JOABE OLIVEIRA VAZ, VALTER REGO DO MONTE JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NOTA FISCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 298 CP), evidenciadas por todo o conjunto probatório, mostrando-se inviável o pleito absolutório por falta de provas (art. 386, VII, CPP). 2. Presente o dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 298 e 304, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de uso de documento falso por ausência de suporte probatório que demonstre o elemento subjetivo do tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 298 e 304, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025